Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ERRO DE GRAFIA NO EDITAL. ATO NORMATIVO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.

1. Considera-se válido o ato que alcança a finalidade, ainda que realizado de outro modo.

2. O erro na grafia de ato normativo no edital de notificação da ação de protesto configura mera irregularidade formal, incapaz de provocar a nulidade do ato processual.

3. O ajuizamento de ação de protesto pela Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional, o qual reinicia a contagem pela metade, a partir do último ato do processo que o interrompeu.

4. Apelação do Distrito Federal provida. Apelação da Defensoria do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial, prejudicada.